Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726499-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEYSE ALKIMIN NUNES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DEYSE ALKIMIN NUNES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PERSQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência. O Juízo de origem informou a prolação de sentença (ID 76161216). Nesse contexto, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é uma medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XV, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBSTAR MEDIDAS CONSTRITIVAS SOB IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. COMPETÊNCIA UNIVERSAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Consoante preceitua a Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, devendo a execução bem como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial da executada ser analisados pelo juízo universal. 2. Decretada a falência da empresa executada, fica estabelecida a competência universal e indivisível do juízo falimentar para o exercício do controle sobre os atos de constrição dos bens do falido, devendo o processo de execução prosseguir no juízo da falência. 3. Por força legal, a suspensão do curso da demanda de origem é medida impositiva, assim como qualquer pedido de realização de atos de alienação ou constrição patrimonial. 4. Constatada a ausência de utilidade na apreciação do agravo, visto que exaurido o seu objeto, uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Diante disso, o recurso não deve ser conhecido pela perda superveniente do objeto e julgado prejudicado o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1600350, 0736888-23.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2022, publicado no DJe: 19/08/2022.) Em razão da prolação da sentença, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, deve ser reconhecida. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 17:17:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador